Tribunal: TJPA
Processo: 0008511-80.2017.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008511-80.2017.8.14.0048

APELANTE: JACIFABIO LIRA PESSOA

APELADO: MUNICIPIO DE SALINOPOLIS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. CIÊNCIA DO ATO ADMINISTRATIVO. PUBLICAÇÃO COMO MARCO INICIAL. INVIABILIDADE DA REFORMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Jacifabio Lira Pessoa contra decisão monocrática que reconheceu a decadência do direito de impetração de mandado de segurança, com fundamento no art. 23 da Lei nº 12.016/2009, diante do decurso de mais de 120 dias entre a data de publicação da Portaria de exoneração nº 015-A/2016, fixada no mural da Prefeitura de Salinópolis em 25/05/2016, e a data de ajuizamento do mandado de segurança em 10/08/2017.

2.

O agravante sustenta que não houve comprovação de publicação válida da Portaria e que só tomou ciência do ato em 04/07/2017, após certidão da comissão processante. Alegou ainda que transtornos mentais impediram o acompanhamento do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em determinar se o prazo decadencial de 120 dias para a impetração do mandado de segurança deve ter como termo inicial a data da publicação da Portaria de exoneração ou a data em que o agravante alega ter tomado ciência do ato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal estabelece que o prazo decadencial de 120 dias para a impetração de mandado de segurança começa a fluir da data de publicação do ato administrativo.

5. No caso em tela, a Portaria de exoneração foi publicada em 25/05/2016, e a alegação do agravante quanto à ciência em data posterior não foi corroborada por elementos concretos que infirmem a presunção de legitimidade da publicação oficial.

6. A tese de que o transtorno mental teria impedido o agravante de agir tempestivamente não encontra respaldo em provas suficientes nos autos, e eventual alegação de nulidade na publicação da Portaria, por falta de divulgação em meios adicionais, não se sobrepõe ao marco legal da publicação oficial.

7. O entendimento do STJ também é no sentido de que, para fins de contagem do prazo decadencial, não há exigência de notificação pessoal do servidor sobre o relatório final de Processo Administrativo Disciplinar, uma vez que a publicação do ato no meio oficial é suficiente para a sua eficácia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo decadencial de 120 dias para a impetração de mandado de segurança inicia-se com a publicação oficial do ato administrativo, salvo comprovação inequívoca de ciência posterior.

2. Não é obrigatória a notificação pessoal do servidor processado sobre o relatório final do Processo Administrativo Disciplinar para a eficácia do ato administrativo de exoneração.

"Dispositivos relevantes citados"
: Lei nº 12.016/2009, art. 23; Lei nº 8.112/1990.

"Jurisprudência relevante citada"
: STJ, AgInt no RMS 59914/DF; STJ, AgRg no RMS 47711/BA; TJPA, MS nº 0000535-11.2013.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JACIFABIO LIRA PESSOA
, contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 18089465), na qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos do Mandado de Segurança com pedido de liminar em que contende com o
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS.

O agravante sustenta que a decisão monocrática incorreu em erro ao reconhecer a decadência do direito à impetração do Mandado de Segurança. Primeiramente, afirma que a Portaria nº 015-A/2016, supostamente publicada no mural da Prefeitura de Salinópolis em 25/05/2016, não possui comprovação documental de sua efetiva publicação. Alega que a data constante no documento é insuficiente para assegurar que houve ciência inequívoca, especialmente considerando que a Portaria não foi disponibilizada no Diário Oficial ou no portal da transparência do município, em desacordo com a Lei Complementar nº 131/2009, a Lei nº 12.527/2011 e o Termo de Ajustamento de Gestão firmado pelos municípios paraenses com o TCM-PA.

Ademais, o agravante argumenta que a única data que comprova a ciência do ato é 04/07/2017, conforme certidão emitida pelo presidente da comissão processante, na qual se atesta que ele tomou ciência do relatório final do PAD e da Portaria de exoneração apenas nesta data. Destaca, ainda, que durante o período que se seguiu à exoneração estava acometido por transtorno mental (depressão), em tratamento médico, o que inviabilizou o acompanhamento do processo administrativo e tornou impossível a manifestação tempestiva contra o ato.

O agravante ressalta também que há indícios de irregularidade na confecção da Portaria, como a utilização do dígito alfabético “A” em sua numeração, o que não é usual para documentos administrativos sequenciais. Alega, por fim, que a ausência de provas inequívocas de publicação e de ciência pessoal do ato administrativo inviabiliza o reconhecimento da decadência, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e da 2ª Turma de Direito Público do TJPA, que exige a comprovação da ciência inequívoca do interessado.

Com base nos argumentos expostos, requer o provimento do Agravo Interno, para que seja reconhecida a tempestividade do Mandado de Segurança e reformada a decisão agravada.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 19227453).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

A questão em discussão, cinge-se na verificação do prazo decadencial para impetração do Mandado de Segurança e que visa afastar a exoneração do impetrante.

Em matéria de decadência, há que se ter em mente o que dispõe o art. 23, da Lei nº 12.016/2009:

Art. 23:

O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.

É válido destacar que a Portaria de Exoneração nº015-A/2016 foi fixada no mural da Prefeitura em 25/05/2016, conforme documento de (ID nº 1593299 - Pág. 27), contudo, o agravante somente ajuizou mandado de segurança em 10/08/2017.

Entretanto, alega o agravante, que a decisão que determinou sua demissão só lhe foi cientificada em julho de 2017, e que este seria o mês para início da contagem do prazo para impetração do mandado de segurança, já que foi quando teve ciência da decisão.

É importante destacar que a Lei nº 8.112/1990 não prevê, de forma expressa, a exigência de notificação do servidor processado no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para que tenha ciência formal do relatório elaborado pela comissão processante, vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUTORIDADE INSTAURADORA DO PAD DIVERSA DA AUTORIDADE JULGADORA E APLICADORA DA PENA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
INTIMAÇÃO PARA CIÊNCIA DO RELATÓRIO FINAL. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES.
APLICAÇÃO DE PENA DE DEMISSÃO. ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO CONSTANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART. 5º, LV. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE ATENDIDAS. NÃO DEMONSTRADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. "A abertura de processo disciplinar por autoridade que detém competência para aplicar penalidade, de modo genérico, não gera nulidade se, posteriormente, a demissão foi levada a efeito por quem detinha competência especifica para tal fim". Precedentes. 2.
É firme o entendimento jurisprudencial no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "não ocorre a nulidade do processo administrativo disciplinar que resultou na imposição de pena de demissão a policial civil na hipótese de falta de intimação do acusado acerca do relatório final da comissão processante, tendo em vista que o rito procedimental previsto pela Lei 8.112/1990 não traz qualquer determinação de intimação do acusado após a apresentação do relatório final pela comissão, nem a possibilidade de impugnação de seus termos, devendo o processo ser imediatamente remetido à autoridade competente para julgamento".
Precedentes. 3. Não há como acolher as alegações de que não foi provada a prática de conduta ilícita pelo impetrante. Para contraditar as provas recolhidas no inquérito administrativo, de modo a concluir pela inexistência de autoria ou de materialidade, seria necessária a dilação probatória, o que não é cabível no rito mandamental. Ademais, o direito líquido e certo deve ser comprovado de plano. Se há a necessidade de dilação probatória para a sua confirmação, a via ordinária é a que deve ser utilizada pelo impetrante. Precedentes. 4. Sobre o exame da razoabilidade e da proporcionalidade da pena aplicada em sede de processo administrativo disciplinar, este Superior Tribunal de Justiça, especialmente por sua Primeira Seção, possui o entendimento de que a análise em concreto do malferimento desses princípios enseja indevido controle judicial sobre o mérito administrativo: cabe ao Poder Judiciário apenas apreciar a regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Mesmo que assim não fosse, ainda que se pudesse avançar sobre o exame da proporcionalidade e razoabilidade da sanção aplicada, observa-se que a medida é adequada, exigível e proporcional, mesmo em sentido estrito. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no RMS: 47711 BA 2015/0043058-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 06/08/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2015)

Em situações análogas à dos presentes autos, é consolidado o entendimento jurisprudencial de que o prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança tem início a partir da ciência formal do ato impugnado, materializada na data de sua publicação. Esse marco temporal corresponde ao momento em que o ato administrativo adquire aptidão para produzir efeitos jurídicos, sendo, portanto, indispensável para a contagem do referido prazo.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já se manifestou de forma reiterada:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. ART. 23 DA LEI 12.016/2009. TERMO INICIAL. DATA DA PUBLICAÇÃO DO ATO SANCIONADOR
NO DIÁRIO OFICIAL.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
DECADÊNCIA CONFIGURADA. ALEGADA NULIDADE DA PUBLICAÇÃO DO ATO COATOR NO DIÁRIO OFICIAL, POR AUSÊNCIA DE NOME DOS ADVOGADOS. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE DO STJ. IMPETRAÇÃO DE DEMANDA ANTERIOR PERANTE TRIBUNAL INCOMPETENTE. INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL PARA NOVA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTE DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Trata-se de Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança Individual, impetrado contra suposto ato comissivo ilegal, da lavra do Exmo.Senhor Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, consubstanciado na Portaria GPR n. 1.269, de 22/05/2017 (DOU de 23/05/2017), que aplicou à agravante pena de cassação de aposentadoria do cargo público de Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Psicologia, do Quadro de Pessoal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos termos dos arts. 117, IX, 132, XIII e 134 da Lei 8.112/90, com base nas irregularidades apuradas no bojo do PAD 6.157/2015.III. O Tribunal de origem afastou a prejudicial de mérito da decadência e, no mérito, denegou a segurança.IV. É firme o entendimento jurisprudencial no âmbito do Pretório Excelso e desta Corte, no sentido de que, nos casos de Mandado de Segurança contra sanção disciplinar imposta a servidor público, o termo inicial do prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009, conta-se a partir da publicação do ato administrativo na imprensa oficial, independentemente da intimação pessoal do acusado ou de seu advogado, além de que, tratando-se de ato de efeitos concretos e permanentes, não há que se falar em relação de trato sucessivo.V.
No caso, insurgindo-se a parte ora agravante contra a Portaria GPR n. 1.269, de 22/05/2017, publicada no Diário Oficial da União, de 24/05/2017, quarta-feira, iniciando-se a contagem do prazo decadencial em 25/05/2017, quinta-feira, patente é a decadência do direito à impetração do presente remédio constitucional, vez que a sua impetração deu-se quando já havia há muito decorrido o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009, que findou-se em 22 de setembro de 2017, sexta-feira.
VI. Não há que se falar em nulidade da publicação do ato coator no Diário Oficial, por ausência de nome dos patronos da parte impetrante, visto que esta Corte já decidiu que, "por tratar-se de pedido administrativo, descabe invocar a necessidade de indicação dos nomes dos advogados" (STJ, RMS 18.581/PB, relator Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJu de 23/5/2005).VII. Esta Corte perfilha entendimento no sentido de que a extinção de mandamus anteriormente impetrado perante Tribunal incompetente, com decisão com trânsito em julgado, e quando não houver a remessa dos autos ao juízo competente, não tem o condão de suspender ou interromper o prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009, com vista à nova impetração. Precedentes do STJ.VIII. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no RMS: 59914 DF 2019/0023831-2, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 11/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2023)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA.
IMPETRAÇÃO. PRAZO DE 120 DIAS. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DO ATO.
1. Agravo interno no qual se questiona a tempestividade do mandado de segurança.
2. O termo inicial do prazo para a ação de mandado de segurança conta-se a partir da publicação do ato coator.
A propósito: 'A 1ª Seção do STJ, no julgamento do MS 18.218/DF, decidiu que 'a teor do disposto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009, a data em que o interessado tiver conhecimento do ato impugnado é o termo inicial do prazo de decadência para impetração de mandado de segurança, que, na hipótese, deve ser contado da publicação do ato do Diário Oficial' (AgRg no MS 21.005/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 17/06/2014)'. 3. Agravo interno não provido" (STJ, AgInt no MS 22.825/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 30/05/2017).

Na mesma linha, é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
ABANDONO DE CARGO. PENA DE DEMISSÃO. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO. REJEITADA.
MÉRITO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONFIGURAÇÃO DO ABANDONO DE CARGO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA POR MAIS DE 30 DIAS CONSECUTIVOS. COMPROVAÇÃO DO ANIMUS ABANDONANDI. NÃO DEMONSTRADA QUALQUER ILEGALIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO EM VIAS DE INSTAURAÇÃO. PEDIDO DE EXONERAÇÃO NEGADO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1 ? Preliminar de Decadencial suscitada pelo Estado do Pará. Conforme entendimento consolidado pela jurisprudência pátria o prazo decadencial do mandado de segurança (120 dias) se inicia na data da ciência do ato impugnado, formalmente divulgado no Diário Oficial, que revela-se apto a gerar efeitos lesivos na esfera jurídica do interessado. No presente caso, verifica-se que ato de demissão foi publicado no Diário Oficial do Estado em 18 de março de 2013 (fl. 317), momento em que o impetrante tomou ciência do ato tido como ilegal, sendo esse o marco inicial para contagem do prazo decadencial. Assim, a interposição do remédio constitucional em 11 de julho de 2013 (fl.02), se deu dentro do prazo legal, não havendo que falar em decadência do direito de ação. 2 ? Mérito. Não cabe ao Poder Judiciário o exame do mérito administrativo motivador do atoa1 administrativo, restringindo seu exame à aferição da regularidade do procedimento e da legalidade da pena aplicada. No presente caso, ficou demonstrado nos autos que a instauração do processo administrativo disciplinar se deu de acordo com a Lei Estadual nº 5.810/94, tendo o impetrante sido devidamente notificado da instauração do mesmo, bem como de toda a sua tramitação. Em que pese lhe ter sido oportunizado a juntada do atestado que justificasse a sua ausência por 30 dias consecutivos ao trabalho após o término do período de férias, o servidor não o fez, portanto, restando injustificadas as faltas ocorridas antes da apresentação do laudo médico (fl. 49), que o liberou por 60 dias a partir de 10 de outubro de 2011, muito tempo após o término de suas férias e do início das faltas injustificadas. 3 - A decisão de demissão no âmbito administrativo fez a devida análise quanto aos elementos caracterizadores da infração por abandono: (i) Objetivo: ausência injustificadas por mais de 30 (trinta) dias consecutivos ao trabalho; (ii) Subjetivo: animus abandonandi. Dessa forma, não se observou irregularidade ou vício que acarrete nulidade do ato praticado pela Autoridade Coatora, pois o Processo Administrativo Disciplinar em tudo observou os princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. 4 - Outrossim, noa2 que tange ao pedido de exoneração protocolado após as faltas injustificadas e durante o pedido de licença saúde, o fato da instauração do Processo Administrativo Disciplinar ter se dado após tal pedido não afasta o entendimento jurisprudencial de que uma vez submetido a inquérito, processo administrativo ou as vias de sua instauração o servidor só poderá ser exonerado, a pedido, ou aposentado voluntariamente, após a conclusão do procedimento. Precedente do STJ. 5 - Segurança Denegada.

(TJ-PA - MS: 00005351120138140000 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 19/12/2018, TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 09/01/2019)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 10/02/2025